Tribunal: TJPA
Processo: 0800737-37.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800737-37.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: ANA PATRICIA COMESANHA PEREIRA

AUTORIDADE: CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DA JUCEPA, PARA PROVIMENTO DE CARGO TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NÍVEL I CLASSE A – DIREITO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGO DE DECLARAÇÃO
oposto em face do Acórdão Id. 9174852, proferido nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Ana Patrícia Comesanha Pereira, ora embargante, alegando que o Acórdão embargado foi omisso, obscuro e contraditório.

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA JUCEPA, PARA PROVIMENTO DE CARGO TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NÍVEL I CLASSE A – DIREITO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSIDERANDO QUE A CANDIDATA OBTEVE PONTUAÇÃO INFERIOR A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO TOTAL DA PROVA OBJETIVA, A MESMA FOI CONSIDERADA ELIMINADA DO CERTAME, CONFORME DISPÕEM OS ITENS 14.22, 14.23 E 14.24 DO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO - PONTUAÇÃO MÍNIMA - NÃO ATINGIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DENEGO A SEGURANÇA”.

A recorrente sustenta que não há precedentes quanto à publicação dos eliminados ou reprovados, conforme argumentado no acórdão, aduzindo que não constou no edital que haveria a publicação destes em edital.

Outrossim aduz que não há publicação da lista de aprovados até 20ª colocação no Cargo de Técnico de Registro Mercantil Nível I –classe –A-Direito, tal como argumentado na decisão.

Diante disto a decisão quedou-se omissa, contraditória e obscuridade quanto aos pontos deduzidos na exordial.

Assevera que a omissão justificadora da interposição dos Embargos de Declaração caracteriza-se pela falta de manifestação a respeito de fundamentos de fato e de direito ventilados na exordial, sobre os quais o juiz deveria se manifestar, configurando tal situação, na hipótese de uma sentença de mérito, verdadeira negativa na entrega da prestação jurisdicional, na medida em que retira da parte o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.

Aduz que restou evidente que há um vício de nulidade acarretado por falta de fundamentação legal exigida no artigo 93, IX da Constituição Federal, eis que não há qualquer argumento válido na decisão embargada diante da ausência de comprovação de qualquer lista de aprovados até a 20ª colocação.

Desse modo, houve cerceamento de defesa ao direito da embargante.

Ao final pugnou que o presente embargos seja recebido no efeito infringente, bem como, seja corrigida a decisão embargada, para sanar os vícios apontados e por via de consequência determinar a correção da prova discursiva da embargante ou ainda tornar nulo o certame por ausência de lista de aprovados até a 20ª colocação, classificados até 05 (cinco) vezes o número de vagas ofertado para o cargo de Técnico em Registro Mercantil Nivel I – Classe A – Direito.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
(Id. 9748912).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

De acordo com os ensinamentos do respeitável doutrinador Alexandre Freitas Câmara em Lições de Direito Processual Civil, os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Ritos Processuais, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

Nesse sentido:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Nessa linha de raciocínio leciona SÔNIA MÁRCIA HASE DE ALMEIDA BAPTISTA:

“Para os embargos de declaração o recorrente deve indicar os motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o vício ou os vícios que a seu ver contém. Fundamentar um recurso, diz Barbosa Moreira, nada mais é, em regra, que criticar a decisão recorrida. Estabelece-se a distinção entre recursos de “fundamentação livre” e recursos de “fundamentação vinculada”.

Os embargos de declaração, nessa classificação, são recursos de fundamentação vinculada, pois o recorrente precisa invocar o vício da decisão (omissão, contradição e obscuridade), para que o recurso caiba; e precisa demonstrar-lhe a efetiva ocorrência na espécie, para que o recurso proceda. Nesse sentido, a tipicidade do vício é, pois, pressuposto do cabimento do recurso; se o vício for atípico, o juiz não conhecerá daquele.

A existência real do vício é pressuposto de procedência do recurso, se o vício, típico embora, não existir, o juiz ou o tribunal conhecerá do pedido, mas lhe negará provimento.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE  INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (STF - HC: 106888 RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 04/02/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-048 DIVULG 11-03-2014 PUBLIC 12-03-2014)

Em princípio, cumpre esclarecer que a existência de omissão, apenas se presta para integrar a decisão embargada. Sobre o tema, a esclarecedora lição de JOSÉ FREDERICO MARQUES, ("Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, vol. III, p. 161):

O acórdão conterá obscuridade quando ambíguo e de entendimento impossível, ante os termos e enunciados equívocos, que contém... A contradição se configura quando inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, proposições ou segmentos do acórdão. Por fim, ocorre a omissão, quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão concernente ao litígio, que deveria ser decidida.

De tal modo, ao meu sentir não há existência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão guerreada, outrossim, toda a matéria foi devidamente analisada quando da prolação da decisão. Senão vejamos trecho do voto:

“(...) Nota-se, ainda que o candidato tenha obtido a nota mínima para ser aprovado, somente prosseguiu para a segunda fase (correção da prova discursiva) os candidatos que foram classificados até 5 (cinco) vezes o número de vagas ofertado, isto é, até o 20º colocado (ampla concorrência) no cargo almejado pela impetrante,
conforme Id. 7947106.

Contudo, diferentemente do alegado pela impetrante, não se vislumbra nenhuma ilegalidade/irregularidade no ato impugnado, pois de acordo com as informações contida nos autos a realizadora do certame relatou que a candidata ora impetrante alcançou em sua Prova Objetiva, a nota equivalente a 4,3, logo, não obteve a pontuação mínima (50% das questões) para ser considerada APROVADA na prova objetiva.

Dessa forma, considerando que a candidata obteve pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da prova objetiva, a mesma foi considerada ELIMINADA do certame, conforme dispõem os itens 14.22, 14.23 e 14.24 do Edital. Vejamos:

“14.22 - Será considerado APROVADO na Prova Objetiva o candidato que obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento)da pontuação total da prova e que não obtenha pontuação igual a 0 (zero) nas questões de Língua Portuguesa.

14.23 - Será REPROVADO na Prova Objetiva e ELIMINADO do concurso público o candidato que obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento)da pontuação total da prova ou que obtenha pontuação igual a 0 (zero) nas questões de Língua Portuguesa.

14.24 - O candidato eliminado na forma do subitem 14.23 deste edital não terá classificação alguma no concurso público”.

Considerando que a impetrante deixou de alcançar o mínimo de pontuação prevista no edital para seguir no certame, a mesma foi reprovada na prova objetiva e consequentemente, não teve sua prova discursiva corrigida, nem tampouco lhe foi disponibilizada para fins de interposição de recurso, de acordo com as disposições contidas no edital.

Ressalta-se, ademais, que o método de correção das provas se insere no campo de discricionariedade da Administração, cabendo ao Judiciário apenas a análise da observância ao princípio da vinculação ao edital, não havendo irregularidades quanto a este ponto.

Assim, não constatada a ofensa a direito líquido e certo da impetrante, bem como a ilegalidade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, a denegação da ordem é de rigor.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação ao norte lançada. (...)”

Ressalto que o acolhimento dos Embargos de declaração, inclusive para efeito de pré-questionamento, está condicionado a demonstração de forma específica dos pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Destarte, o que se pretende nos presentes Embargos não é o provimento para modificação do decisum, e sim, rediscutir a matéria apreciada, o que não cabe, havendo para tanto, recurso específico
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ESTRITOS LIMITES DO ART. 535 DO CPC NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE EMBARGOS REJEITADOS. 1-A contradição ocorre quando inconciliáveis as proposições e/ou seguimentos constantes na decisão atacada. Já a omissão, quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão que deveria ser decidida concernente ao litígio. Em relação à obscuridade, quando se destina a esclarecer determinados pontos da decisão embargada, que podem estar tanto no fundamento quanto no decisório. Contudo, nenhum dos vícios acima mencionados restou demonstrado nos autos. 2-Até para efeito de pré-questionamento, o acolhimento dos Embargos de Declaração está condicionado à demonstração de forma específica dos pontos omissos, obscuros ou contraditórios, o que não é o caso em exame. 3- O acórdão guerreado examinou detalhadamente as circunstâncias dos autos, resultando da interpretação das regras aplicáveis ao caso, dos princípios que instruem o sistema jurídico e dos precedentes jurisprudenciais, nada havendo a ser corrigido. 4-Embargos conhecidos, porém, rejeitados. (TJ-PA - AI: 00016181120108140012 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/06/2013, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/06/2013)

Os Embargos de declaração, como dito antes, têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o pronunciamento judicial, sem lhe modificar, em princípio, sua substância, por isso não se os admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância.

A irresignação recursal, portanto, da forma como ventilada, não merece ser acolhida.

Destarte, a decisão embargada não se ressente de qualquer dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC. Nesse sentido: inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, contrariedade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de prequestionar matéria, o que resta inviável em sede de embargos de declaração, mercê dos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC.

Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, conheço dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/07/2022